Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-67.2018.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001501-67.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LOURISVALDO DE LIMA - CPF: 936.765.571-15 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDREI DUTRA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001501-67.2018.8.11.0101

APELANTE: LOURISVALDO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

O proprietário do bem apreendido é quem possui legitimidade para pleitear a restituição, que será realizada – quando não interessar mais ao processo –, àquele que comprovar a propriedade mediante a apresentação de documentos idôneos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001501-67.2018.8.11.0101

APELANTE: LOURISVALDO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lourisvaldo de Lima
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Parati, GL 1.8, placa CPF-4238, renavan 00609363425, cor prata.

A defesa sustenta que o bem apreendido não tem qualquer vinculação ao processo e foi adquirido honestamente, com esforços dos labores lícitos do apelante.

Salienta que a prisão de
Lourisvaldo
se deu por um equívoco da polícia, e que não há interesse processual que “
justifique a manutenção da apreensão do automóvel no pátio [da] delegacia especializada
”.

Ao final, postula a restituição do bem e das ferramentas encontradas no interior dele, bem como a isenção das custas e taxas de apreensão do veículo.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o improvimento do recurso (id. 75524034).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a ilegitimidade ativa do apelante e, no mérito, opina pelo desprovimento do recurso (id. 79075959).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001501-67.2018.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, no dia 23.03.2018, a Polícia Militar foi acionada via “190” com a comunicação de que duas pessoas tentavam saquear uma carga de grãos que estava na rodovia.

Com as informações, a equipe realizou a abordagem operacional do veículo, identificando
Lourisvaldo

e Andrei, com os quais foram encontradas substâncias análogas à maconha, munições e uma espingarda.

Em decorrência dos fatos, ambos foram presos em flagrante e o veículo apreendido.

Em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Posteriormente,
Lourisvaldo
realizou pedido de restituição de coisa apreendida ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que foi negado sob os seguintes fundamentos:

“
O pedido não merece prosperar, senão vejamos. Segundo o artigo 118, Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, complementado pelo artigo 119, do Código de Processo Penal que dispõe sobre as coisas apreendidas "(...) não poderão ser restituídas... salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé". Consta dos autos que o requerente LOURISVALDO DE LIMA foi preso em flagrante dia 23.03.2018, pela suposta prática do crime de roubo e tráfico de drogas (art. 157, §2°, I e II do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006).

Compulsando os autos tem-se que as circunstâncias fáticas em que ocorreu a apreensão do veículo ainda dependem de esclarecimentos, não sendo, neste prematuro estágio da demanda, possível restituir o bem ao Requerente.

Pela análise dos autos em apenso, verifica-se que além do requerente e o outro suposto autor do crime terem sido encontrados na posse do veículo, também foram encontrados arma de fogo, munições e outros produtos, conforme termo de exibição e apreensão da inicial, dos autos em apenso.

Deste modo, não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam configurar ou não a utilização habitual do bem para o cometimento de delitos, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe.

2. Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida, como também assinala o Ministério Público. Desta forma, INDEFIRO o pedido de restituirei, porquanto, pendente dúvida quanto ser objeto de traficância de drogas, interessa ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 91 do Código Penal
” (id. 75524027 - Pág. 1).

A despeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, no sentido de que é legítimo proprietário do veículo apreendido em sua posse, certo é que não comprovou a propriedade dele, nem a condição de legítimo possuidor.

No certificado de registro de veículo, único documento apresentado no processo, consta como proprietário
Robson do Bem
, CPF n. 041.179.521-02, com autorização para transferência de propriedade (comprador) para
Jocival da Silva
, RG n. 1325006-0 MT, CPF n. 838.821.201-00.

Muito embora o veículo tenha sido apreendido em sua posse, não trouxe o apelante nenhum comprovante que demonstre a propriedade ou a posse lícita do bem.

Sem a demonstração da licitude do bem e da legitimidade da posse do veículo, não pode ele ser restituído ao apelante.

O culto Procurador de Justiça que atua neste recurso, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, colocou a questão nos seus exatos termos, cujas razões adoto como fundamentos desta decisão:

“
Ab initio, adianto que o apelante não é parte legítima para postular a restituição do veículo apreendido (VW, modelo Parati GL 1.8, Placa CPF-4238, Renavan 00609363425).

Isso porque, analisando o certificado de registro de veículo encartado aos autos (ID. 75524023 – Pág. 01/02), verifica-se que o sobredito bem consta em nome da pessoa de Robson do Bem, alienado em 04.05.2016 para Jocival da Silva, pelo que se vê das imagens a seguir. (...)

Nenhum outro documento foi juntado pelo apelante a fim de comprovar a propriedade do bem apreendido, o que o torna ilegítimo para pleitear a restituição, sendo que o legítimo proprietário, caso efetivamente lesado, é quem pode valer-se dos meios processuais adequados para a defesa do que entender cabível
” (id. 79075959 - Pág. 2/4).

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a ilegitimidade ativa do réu, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021